Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito administrativo. Embargos de declaração em apelação cível. Concurso público. Professor de educação básica – área informática. Formação acadêmica. Complementação pedagógica. Programa especial de licenciatura (PEL). Ausência de vícios. Prequestionamento. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, candidato em concurso público, por não ter cumprido os requisitos de formação acadêmica estabelecidos no edital.
2. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, sustentando que sua formação seria compatível com o exigido e que o edital não especificou claramente os critérios da complementação pedagógica exigida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. A discordância da parte com a interpretação dada pelo julgador aos fatos e normas aplicáveis não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de matéria a ser discutida por meio de recurso próprio.
6. A complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) possui regramento próprio, diverso de um simples curso de pós-graduação lato sensu, e deve ser comprovada conforme exigência editalícia.
7. O embargante não comprovou a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL) no momento da posse, conforme exigido pelo edital.
8. Documento apresentado somente com os embargos declaratórios, comprovando a conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia após a negativa de posse, não pode ser aceito para suprir requisito editalício não comprovado oportunamente, em respeito aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos (Súmula 266/STJ).
9. O prequestionamento, ainda que implícito, resta configurado quando a matéria jurídica é analisada pela instância ordinária, não sendo necessária a menção expressa ao dispositivo legal, conforme precedentes do STJ (AgInt nos EAREsp 532.017/PR; AgInt no AREsp 1.261.719/SP).
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 489, 927, 928, 1.022, 1.025; Lei 9.394/1996, art. 62; Lei Distrital 5.105/2013, art. 4o, I; Resolução CNE/CEB no 2/1997.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; STF, ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/10/2012; STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; STJ, AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; STJ, REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017; TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.